Tribunal: TJMT
Processo: 1023018-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023018-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (AGRAVANTE), DALCY NUNES DA COSTA - CPF: 961.774.891-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA –
ACORDO ENTABULADO NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1023018-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MÁRCIO DA SILVA MACIEL

AGRAVADO:

DALCY NUNES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIO DA SILVA MACIEL
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1008958-60.2023.8.11.0004, ajuizada em face de
DALCY NUNES DA COSTA
, que indeferiu

o pleito para expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis da comarca de Martins Soares/MG, determinando a inalienabilidade de imóveis em nome do demandado, bem como ao Banco Sicredi para suspender o pagamento do cheque de no 000840, AG COOP: 8032, Conta Corrente: 76857-0, no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), tendo como titular o senhor FERNANDO JOSE CUNHA MORAIS.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“nos autos de origem foi protocolada inicial de Ação de Cobrança, devido a inadimplência de um contrato verbal de compra e venda de imóvel rural, tendo o embargante (comprador) descumprido com o avençado por meio de trocas de mensagens via whatsapp”
(sic).

Aduz que
“a venda se deu de forma parcelada, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) que deveriam ter sido pagos da seguinte maneira: R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 07/07/2022; R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 07/02/2023 e R$ 40.000,00 em 07/05/2023”
(sic).

Ressalta que
“o Agravado adimpliu somente a primeira parcela, e quando cobrado no vencimento da segunda parcela, ele informa ao agravante que venderia o lote de terras para que pudesse quitar a parcela vencida e a parcela vincenda na época”
(sic).

Registra que
“após a revenda do lote de terras, mesmo tendo recebido pela propriedade o agravado não pagou os valores devidos, e sempre que o agravante o cobrava, recebia desculpas como respostas”
(sic).

Assevera que
“a propriedade foi vendida aos senhores JONATAN FERNANDO SILVA e seu pai JOSE FERNANDO, pela monta de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), tendo sido pagos da seguinte maneira: R$ 150.000,00 em mãos; R$ 50.000,00 por meio de pix, 01 fiat strada volcano ano 21/22, no valor de R$ 110.000,00 e 01 cheque pós datado para 20/11/2023 no valor de R$ 140.000,00, do banco Sicredi, AG COOP: 8032, Conta Corrente: 76857-0, sob o no 000840, sendo titular o senhor FERNANDO JOSE CUNHA MORAIS”
(sic).

Anota que
“é indiscutível que a parte requerida causou e permanece causando danos ao requerente, visto que o valor inadimplido desde a data do vencimento das parcelas já se encontram desatualizadas, bem como obrigou o requerente a contrair empréstimos consignados para adimplir compromissos financeiros assumidos por ele, que acreditou que receberia o valor devido”
(sic).

Pondera que
“tendo em vista que o objeto da ação é a própria resolução do contrato, não se mostra plausível exigir-se de terceiro que continue pagando as parcelas vincendas ao requerido, devendo o valor ser depositado em juízo a fim de impedir que o requerente suporte maior prejuízo”
(sic).

No mérito, requer o provimento do recurso para que “
a empresa mineradora seja imediatamente obrigada a depositar o valor mensal em juízo e a cessão dos danos, sob pena de aplicação de multa diária
” (sic) (id. 183803675).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 03/10/2023, conforme decisão de Id. 184217170.

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 190082695).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 183814667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MÁRCIO DA SILVA MACIEL
ajuizou a ação de cobrança em face de
DALCY NUNES DA COSTA
, noticiando que realizou contrato de compra e venda de imóvel rural no valor de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo que recebeu apenas o pagamento da primeira parcela de R$100.000,00 (cem mil reais).

Informa que o demandado informou que que venderia o lote de terras para que pudesse quitar a parcela vencida e a parcela vincenda na época, ocorre que, após revenda dos lotos o requerido não pagou os valores devidos, sendo essas as razões para propositura da demanda na origem.

Ocorre que, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que, na audiência de conciliação realizada em 04/12/2023, as partes chegaram à autocomposição do conflito (Id. 136074324, na origem), que aguarda a homologação pela Magistrada “a quo”.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024